Tribunal: STF
Processo: Rp 1084
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-04
Data de publicação: 1984-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA N.21, DE 1980, A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE INTRODUZIU, EM SEU ART-111,
O INCISO III, AO ESTABELECER QUE OS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES
VEREADORES, AFASTADOS OU NÃO DE SEU CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO, QUANDO
SUJEITOS A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, TE-LA-AO, DESDE A POSSE, EM
CONCEITO MAXIMO. A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CATEGORIA CONHECIDA NO
VIGENTE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DA UNIÃO, DE QUE COGITA A
LEI N. 5645/1970. PORQUE MATÉRIA CONCERNENTE AO REGIME JURÍDICO DO
SERVIDOR PÚBLICO, TEM SUA DISCIPLINA JURÍDICA, NO PLANO LEGISLATIVO,
PENDENTE DA EXCLUSIVA INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO
ART-57, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AOS ARTS. 6., 10, VII,
LETRA "C", 13, I E III, E 57, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CUIDANDO-SE DE VÍCIO DE INICIATIVA, NÃO SE CONTORNA O OBICE
CONSTITUCIONAL A EDIÇÃO DA LEI, CUJA ORIGEM DEVA SER,
EXCLUSIVAMENTE, DO PODER EXECUTIVO, COM A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA
NORMA, POR VIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL, DE PROVENIENCIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO, TAMBÉM, AO ART-104, PAR-4., DA
CONSTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.